Tribunal: TJPA
Processo: 0009195-03.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009195-03.2018.8.14.0005

APELANTE: IBSEN LOUREIRO DE LIMA

APELADO: SELMA MOREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na exordial, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do reconhecimento da prática de assédio moral e sexual no ambiente laboral, com incidência de juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos nodais:

2.1.

Verificar a configuração da responsabilidade civil do apelante, especificamente quanto à comprovação da prática de assédio moral e sexual;

2.2.

Analisar a higidez do conjunto probatório, notadamente a valoração da prova testemunhal e a admissibilidade da prova indireta em casos de natureza velada;

2.3.

Avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado e a correção do termo inicial dos juros de mora aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O arcabouço probatório coligido aos autos apresenta-se coerente e harmônico, com destaque para o depoimento da vítima, que se mostrou firme e detalhado, encontrando ressonância em testemunhos convergentes. Nos ilícitos de natureza sexual e moral, comumente perpetrados às ocultas e de forma insidiosa, a jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra da vítima e admite a prova indireta como meio idôneo de convicção.

4.

A insurgência genérica quanto à suspeição de testemunhas não prospera, uma vez que desprovida de lastro probatório capaz de elidir a fé pública e a consistência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Restou sobejamente demonstrado que o réu, valendo-se de superioridade ou influência funcional, reiterou condutas de cunho constrangedor e ofensivo à dignidade da parte autora.

5.

Nesse diapasão, a subsunção dos fatos à norma é imperativa, restando delineados o ato ilícito, o dano extrapatrimonial e o nexo de causalidade, nos exatos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto ao valor da condenação, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida sem configurar enriquecimento sem causa. Por fim, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual de natureza civil, os juros de mora devem fluir a partir da citação, não comportando reforma o
decisum
de piso.

IV. DISPOSITIVO:

6.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ibsen Loureiro de Lima em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Selma Moreira Ramos, julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. Alega, inicialmente, a fragilidade do depoimento da autora, afirmando que este seria contraditório e não corroborado por prova direta, destacando que nenhuma testemunha presenciou os supostos atos de assédio.

Argumenta, ainda, a imprestabilidade da prova testemunhal, aduzindo que a testemunha Janicleia Bezerra Maia limitou-se a relatar fatos ouvidos da autora. Aduz que a testemunha Luiz Carlos Passos Araújo seria suspeita, em razão de alegada animosidade contra a corporação. Por fim, que
a informante Karina Calado da Silva seria amiga íntima da autora, possuindo interesse no desfecho da demanda.

Sustenta também a existência de incongruências na sentença, especialmente quanto ao reconhecimento de suposto poder hierárquico do apelante, à alegada transferência da autora e à valoração das provas, defendendo que tais conclusões não encontram respaldo nos autos.

No mérito, defende a inexistência de assédio moral e sexual, afirmando ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora e inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, ao argumento de que o montante fixado seria excessivo e em desacordo com a jurisprudência, postulando sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requer, ainda, a modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir do arbitramento da indenização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, adequar o valor da condenação e os critérios de incidência dos juros.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (Id. 21711047), nas quais se pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de assédio moral e sexual praticado pelo apelante em face da apelada, bem como à consequente responsabilidade civil e ao quantum indenizatório fixado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Sustenta o apelante a fragilidade do depoimento da autora e a inexistência de prova direta dos fatos narrados.

Ocorre que, conforme bem delineado na sentença, o conjunto probatório revela-se harmônico e coerente, sendo suficiente para demonstrar a ocorrência das condutas abusivas atribuídas ao réu. O depoimento pessoal da autora mostrou-se firme, detalhado e compatível com os demais elementos de prova, notadamente os depoimentos testemunhais.

É consabido que, em casos de assédio sexual, a prova direta é, muitas vezes, de difícil produção, justamente porque tais condutas ocorrem, em regra, de forma velada. Por essa razão, a jurisprudência admite a valoração do depoimento da vítima quando coerente e corroborado por indícios convergentes, como verificado na hipótese.

No caso concreto, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o comportamento inadequado do apelante, relatando situações de constrangimento e abordagens impróprias, ainda que nem todos os episódios tenham sido presenciados diretamente, o que não afasta a credibilidade do conjunto probatório.

O apelante também busca desqualificar os depoimentos colhidos, alegando suspeição ou ausência de presenciamento direto dos fatos.

Todavia, tais alegações não prosperam.

A testemunha JANICLEIA BEZERRA MAIA, embora não tenha presenciado todos os fatos, relatou episódios consistentes e coerentes com a narrativa da autora, inclusive quanto a comportamentos semelhantes dirigidos a outras colegas.

Quanto à testemunha LUIZ CARLOS PASSOS ARAÚJO, não há nos autos elementos suficientes a infirmar sua credibilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de animosidade para afastar o valor de seu depoimento.

No tocante à informante KARINA CALADO DA SILVA, o próprio juízo de origem, atento à sua condição, valorou seu depoimento com as devidas cautelas, em conjunto com os demais elementos probatórios, o que se mostra adequado.

Portanto, não há falar em desconsideração da prova oral produzida.

Restou devidamente comprovado que o apelante, valendo-se de sua posição funcional, adotou condutas reiteradas de cunho constrangedor e invasivo, ultrapassando os limites do razoável e violando a dignidade da apelada.

A conduta descrita se amolda tanto ao conceito de assédio moral, caracterizado pela repetição de comportamentos abusivos no ambiente de trabalho, quanto ao de assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código Penal, diante da tentativa de obtenção de favorecimento de natureza sexual mediante ascendência funcional.

Evidenciados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao quantum indenizatório, igualmente não assiste razão ao apelante.

A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) afigura-se adequada e proporcional, sopesando-se a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta do agente. A condenação foca no caráter educativo da punição, garantindo que o valor seja justo e não ultrapasse o limite do necessário. Ressalte-se que o importe estabelecido encontra-se em estrita consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados m casos de assédio de similar gravidade:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTICULAR EQUIPARADO A AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRANSPORTE ESCOLAR. ASSÉDIO SEXUAL DE ALUNA MENOR DE IDADE POR MOTORISTA CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. JUROS DE MORA DA CADERNETA DE POUPANÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo município de Campina Verde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por Luara Silva Pereira, condenando o Município ao pagamento
de R$15.000,00
, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora, em virtude de assédio sexual praticado por motorista de transporte escolar empregado de pessoa física contratada pelo Município para a prestação do serviço.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a ilegitimidade passiva da denunciada à lide, Blandina Marques Silva Souza; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Município pelo ato ilícito praticado por preposto de pessoa física contratada para a prestação de serviço público de transporte escolar; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente do assédio sexual, e fixar seu valor; (iv) adequar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

3. Em ação de reparação de danos, movida contra município, é de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva da prestadora de serviço particular, equiparada a agente público, para responder diretamente pelos danos causados no exercício da função (Tema 940/STF).
4. Respo nsabilidade objetiva do município de Campina Verde pelo ato ilícito praticado pelo motorista empregado de pessoa física contratada para a prestação de serviço de transporte escolar, em virtude da demonstração do nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o dano ocorrido.
5. Demonstrado o fato, configura-se o dano moral in re ipsa no caso de assédio sexual contra menor de idade, dispensada a prova concreta do prejuízo.
6. Mantido o valor da indenização, fixado em R$15.000,00, pois bem atende à gravidade dos fatos, às consequências para a vítima e ao efeito pedagógico da condenação.
7. A correção monetária incida a partir da sentença, pelo IPCA-e, e os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde o evento danoso, observando-se a aplicação da taxa Selic após a Emenda Constitucional 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

8. Recurso parcialmente provido.

6.

Tese de julgamento:

7.

1. A pessoa física prestadora de serviço público, ainda que contratada, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de indenização, competindo ao ente público a responsabilidade civil pelos danos causados (Tema 940/STF).
2. O ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.
3. Em casos de assédio sexual, o dano moral é presumido (in re ipsa), desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
4. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade dos fatos, as consequências para a vítima e o caráter pedagógico da condenação.

8.

5. Para condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança, e a correção monetária deve ser aplicada conforme o IPCA-e, respeitando a regra da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, art. 485, VI; Lei 8.666/1993, art. 70; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940, RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, j. (TJMG - Apelação Cível 1.0111.14.001263-9/002, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)

Não se revela excessivo, tampouco irrisório, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, também não merece acolhida a insurgência. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não havendo falar em incidência apenas a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026